Tribunal: TJSP
Processo: 2232678-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha) e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1.093,592 kg de maconha). Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha) e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1.093,592 kg de maconha). Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade ao caso concreto. Ausência de demonstração de que no local onde se encontra recolhido o paciente haja algum surto incontrolável da doença de que trata a resolução ou de que o estabelecimento prisional não possui a capacidade de cuidar de sua saúde. RECOMENDAÇÃO No 78, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 que inclusive excepciona a aplicação da Recomendação 62 quando se tratar de crimes hediondos e equiparados. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232678-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante STEFANIE PHILADELPHI JATENE e Paciente LUIS CARLOS
SALFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
2
Habeas Corpus no 2232678-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Stefanie Philadelphi Jatene
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Presidente
Prudente
Paciente: Luis Carlos Salfer
Voto 2407
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha) e associação
para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão
preventiva
do
paciente.
Impossibilidade.
Decisão
Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos (1.093,592 kg de maconha).
Segregação cautelar que se mostra necessária para
resguardo da ordem pública. Ausência de constrangimento
ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ.
Inaplicabilidade
ao
caso
concreto.
Ausência
de
demonstração de que no local onde se encontra recolhido o
paciente haja algum surto incontrolável da doença de que
trata a resolução ou de que o estabelecimento prisional não
possui a capacidade de cuidar de sua saúde.
RECOMENDAÇÃO No 78, DE 15 DE SETEMBRO DE
2020
que
inclusive
excepciona
a
aplicação
da
Recomendação 62 quando se tratar de crimes hediondos e
equiparados. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Stefanie Philadelphi Jatene, em favor do paciente Luis
Carlos Salfer, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Presidente Prudente SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 26 de agosto de 2020, foi preso em flagrante acusado da prática do
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tendo o Douto
Magistrado a quo optado pela decretação de sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo por ter se baseado na
gravidade abstrata do delito, além de não ter sido capaz de demonstrar, de forma
concreta e individualizada, o autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
3
ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa.
Em arremate, aduz que o decreto cautelar seria
desproporcional, tendo em vista que, na hipótese de eventual condenação, haveria a
possibilidade de ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33,
§4o, da Lei 11.343/06, o que possibilitaria que o paciente cumprisse sua pena em
regime menos gravoso ou até mesmo que a substituísse por restritiva de direitos.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão (menção à pandemia do covid19), nos termos do art.
319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o imediato
alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 43/53.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 57/58), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 60/64).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 26
de agosto de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter sido acusado de
cometer o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
De acordo com a tese acusatória (fls. 01/05):
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de
agosto de 2020, por volta das 04h59 horas, na Base Operacional da Polícia Militar
Rodoviária, situada na rodovia Raposo Tavares SP 270, altura do quilômetro
561+ 500 mts., nesta cidade e comarca, LUIZ CARLOS SALFER, qualificado a fls.
11, transportava, sem licença da autoridade competente e em desacordo com
determinação legal, aproximadamente 1.093,59 quilogramas (uma tonelada,
noventa e três quilos e 59 gramas)de “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente
conhecida como “maconha”, no veículo tipo caminhão modelo FORD/CARGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
4
4532 E, placas MHZ-3434, atrelado ao semirreboque modelo Krone, placas
LYP-5613, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica,
classificada como droga alucinógena e despersonalizante, conforme retrata o laudo
pericial de fls. Apurou-se que, na data do evento, LUIZ CARLOS conduzia o
referido caminhão modelo Ford Cargo, tracionando o semirreboque marca Krone,
pela Rodovia Raposo Tavares, e transportava os 1.093,59 quilogramas de maconha,
divididos em 1.232 tabletes, escondidos na parte traseira, em meio a uma carga de
conexões de PVC e mudas de árvores. Ele provinha do Estado do Paraná, e se
dirigia para Fortaleza/CE. O veículo dirigido pelo indiciado foi abordado por
policiais militares rodoviários na Base Operacional de Presidente Prudente. Os
milicianos suspeitaram da conduta do denunciado, e fizeram vistoria na carga,
ocasião em que localizaram a droga acima referida. A elevada quantidade de
entorpecente encontrada, assim como as circunstâncias que cercaram sua
apreensão, indicam que se destinava ao fornecimento para usuários. O tráfico foi
executado entre Estados da Federação.
Consta também do incluso inquérito policial que, em
datas não identificadas, nos meses de julho e agosto de 2020, nesta comarca, e ainda
nos Estados do Paraná e Santa Catarina, LUIZ CARLOS SALFER, qualificado a
fls. 11, em concurso com outros indivíduos não identificados, associaram-se com o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, previsto
no art. 33 da Lei Antitóxicos. O conjunto apurado revelou que o indiciado residia no
Estado de Santa Catarina, e agindo previamente conluiado com outros membros não
identificados da organização criminosa, passaram a realizar o tráfico de drogas.
Por ocasião dos fatos, o denunciado e demais comparsas ajustaram o transporte de
grande volume de maconha (mais de uma tonelada) do Estado do Paraná para
Fortaleza, no Estado de Ceará. Para este fim, utilizaram o caminhão modelo
FORD/CARGO 4532 E, placas MHZ-3434, atrelado ao semirreboque tipo furgão
modelo Krone, placas LYP-5613. A seguir esconderam o entorpecente, 1.093,59
quilogramas de maconha divididos em 1.232 tabletes, sob uma outra carga de
produtos. Na sequência LUIZ CARLOS passou a dirigir o referido veículo,
transportando a droga para o Estado do Ceará. Posteriormente, em 26 de agosto de
2020, na Base da Polícia Militar rodoviária desta comarca, o entorpecente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
5
apreendido em poder do denunciado, quando era transportado no referido
caminhão, conforme descrito no item “I” supra.
Segundo consta LUIZ CARLOS trabalhava como
motorista, e assim, evidente que não tinha condição financeira para adquirir grande
volume de narcótico, de valor sumamente elevado no mercado negro de drogas. Ele
agiu cumpliciado com outros membros da organização criminosa para efetuar o
transporte do narcótico, visando sua posterior entrega a outros comparsas ao fim da
viagem, em Fortaleza/CE. Assim, patente que o grupo agia de forma organizada,
mediante divisão de tarefas entre seus membros, visando a concretização do tráfico
de drogas em larga escala, fatores que demonstram ainda a elevada capacidade
financeira da organização.
Efetuada a prisão em flagrante do paciente, o Douto
Magistrado a quo optou por convertê-la em preventiva, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para se evitar a
reiteração delitiva, vide decisão de fls. 57/61 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) Presentes os indícios de autoria e materialidade
delitiva em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), sendo inviável a
concessão de liberdade provisória. A própria gravidade do crime de tráfico traz
ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem
pública. Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício
nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito. Embora ocioso,
rememore-se que o tráfico sempre traz consequências deletérias para a sociedade,
forjando viciados e ensejando inversão de valores, senão fortalecendo e encorajando
a prática de outros crimes para o sustento do vício. (...) As drogas encontradas
pesaram, em sua totalidade, 1.093,592 (mil e noventa e três quilos e quinhentos e
noventa e dois gramas) de maconha, segundo Auto de Exibição e Apreensão (fls.
17/18), as quais foram comprovadas por Laudo Pericial no 274984/2020 (fls. 21/23)
e fotografias (fls. 20). (...) Embora o autuado, conforme se constata da certidão e
folhas de antecedentes juntadas (fls. 30/32), não ostente envolvimento criminal nesse
Estado - esse Juízo, ante o fato do autuado ser de outro Estado da Federação (Santa
Catarina), não tendo acesso aos antecedentes criminais de onde ele reside -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
6
envolveu-se em crime que, por suas circunstâncias, especialmente a grande
quantidade e o transporte entre estados da federação, denotam dedicar-se à
atividade criminosa, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06. Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto
dos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à
sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida a prisão provisória, bem como
não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa.
Irresignado com a referida decisão, a defesa técnica do
paciente formulou pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, o que
acabou sendo indeferido pelo Douto Magistrado a quo às fls. 179/180 dos autos
originários.
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que da análise perfunctória
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma
irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para sua
segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal e
art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, a princípio não se mostra ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal,
trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até
demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda
que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal). Não bastasse, o
paciente também responde pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas, o que demanda uma análise mais acurada acerca da possibilidade de
concessão de liberdade provisória.
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
7
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça
contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal,
trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge
potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais
graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da
custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente,
para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e
insuscetível de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade
de, em tais casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em
análise, conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de
aspectos concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de
liberdade provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático
do caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
8
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a
regra é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por
tráfico de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz,
salvo demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem
pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade
intrínseca e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) e associação para o tráfico de drogas, como revelada no flagrante
(ou seja, resultante da leitura do caso concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já
que o juízo, como visto, não se limitou a recorrer a impedimentos legais e
categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas particularidades, de modo a,
com base em ambas (categoria e particularidades) invocar como necessária, a prisão
preventiva, para resguardo da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal
e para se evitar a reiteração delitiva.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 dos autos de origem e laudo de fls.
26/28 positivo para maconha;
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência - fls. 17/21)
e depoimentos (fls. 12/15) a implicar o paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente, embora primário (fls. 37), foi
preso com 1.093,592 kg (mil e noventa e três quilos e quinhentos e noventa e dois
gramas) de maconha (fls. 22/23), entorpecente que se por um lado não é dos mais
devastadores, por outro foi apreendido em escala colossal, a denotar extrema
ofensividade e conexão com o crime organizado.
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do
paciente se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública, ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
9
em meio à calamidade pública decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o
que torna ainda mais perigoso mantê-lo em liberdade, já que agora com a droga
também poderá disseminar o novo coronavírus);
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que o
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com VIGOR em desfavor da
saúde pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado
com a sensação de impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às
recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
10
desprovido - (STJ - RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar a regime de pena mais brando que o fechado ou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos
graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à
possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão
visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos
de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
11
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma
outra medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco
acentuado à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita
ou confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior
que o faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem
parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232678-55.2020.8.26.0000 -Voto no 2407
12
encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre os
presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu o
índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então adotadas
e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida contaminação em
escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Por fim, cabe considerar que a RECOMENDAÇÃO
No 78, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, excepciona a aplicação da
Recomendação 62 quando se tratar de crimes hediondos e equiparados.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente LUIS CARLOS SALFER.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).